Tribunal: TJDFT
Processo: 0733744-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente acusada de descumprir medida protetiva de urgência imposta em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência, à luz dos requisitos legais e da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta da conduta imputada.
4. O descumprimento de medida protetiva regularmente imposta configura o delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, sendo suficiente para justificar a custódia cautelar.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a violação de medidas protetivas constitui fundamento legítimo para a imposição da prisão preventiva, especialmente quando evidenciada a reiteração delitiva.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. A alegação de enfermidade não foi acompanhada de comprovação de debilidade extrema ou de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, não justificando a substituição por prisão domiciliar.
8. A alegação de nulidade por incompetência do juízo originário não prospera, pois os atos foram ratificados pelo juízo competente, conforme entendimento jurisprudencial.
9. A tese de ofensa ao princípio da homogeneidade não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar exame da pena final e do regime de cumprimento.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §4o; 312, §1o; 318, II e III; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 213.335/MG; AgRg no HC 994.667/SP; HC 546.829/SP; AgRg no RHC 140.207/GO; HC 617.485/SP.